Tribunal: STF
Processo: HC 268732
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Venicio Bacellar Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi teve a prisão preventiva decretada em 9/10/2025, na Ação Penal n. 8140702-65.2025.8.05.0001, em tese, pela prática do crime do art. 2.º, §§ 2.º e 3.º, da Lei n. 12.850/2013, do art. 33, caput, e do art. 35, caput, c.c. o art. 40, III e IV, todos da Lei 11.343/2006, e do art. 1º da Lei n. 10.826/2003, em razão de suposta vinculação com o denominado “Bonde do Maluco – BDM”, conforme se extrai das investigações oriundas da denominada Operação Anátema.

O impetrante pretende, sem síntese:

[...] seja relaxada a prisão em debate, pela nulidade da sessão de julgamento visto o cristalino cerceamento de defesa, bem como, a ilegalidade supra exposta com a decretação da prisão preventiva como uma mera manobra jurídica. Subsidiariamente, pugna-se, que seja a prisão preventiva revogada com a cumulação ou não das cautelares do art. 319 do CPP. Todavia, se ainda assim não entender Vossas Excelências, suplica-se pela concessão da prisão domiciliar, em razão da imprescindibilidade do genitor, ora paciente, na prestação de cuidados especiais do filho.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

Ademais, os pleitos relativos à prisão preventiva do impetrante já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 268.169, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, no ponto, de mera reiteração de pedido já apreciado. Transcrevo, por relevante, trechos da referida decisão:

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 

Como se verifica, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade dos fatos a ele atribuídos, e na premente necessidade de se interromper as atividades da organização criminosa, atuante inclusive intra muros do sistema penitenciário baiano, consoante autoriza o art. 312 do CPP. 
Das mensagens extraídas do celular do apontado líder da facção, foi possível constatar que a organização criminosa se dedica a prática do tráfico de drogas e de outros inúmeros crimes graves, tais como homicídios, porte de arma de fogo de grosso calibre, motins em presídios, praticados como meio de assegurar o controle da traficância na região pela facção denominada "BDM", sendo que a coordenação e parte da articulação de todas as atividades criminosas foram feitas mediante conversas e mensagens de celular, oriundas das penitenciárias do estado da Bahia, o que justificou o pedido de transferência do ora agravante para presídio de segurança máxima.
O MPF sobre o ponto, destacou:
[...] - trata-se de organização criminosa altamente organizada, com forte movimentação financeira voltada para o alcance de seus objetivos, com negociação/compra de armas de grosso calibre e execução de rivais, colocando em risco a ordem interna do sistema prisional no Estado da Bahia e a ordem pública; 
- o paciente permaneceu foragido por período expressivo, o que deixa claro seu propósito de se furtar da ação da Justiça (o mandado de prisão foi cumprido mais de um ano e oito meses depois da decisão que decretou a prisão cautelar); 
- a permanência do paciente em casa certamente viabilizará a continuação das atividades ilícitas – especialmente com uso de aparelhos celulares e aplicativos de mensagens, como ocorrem a maioria dos contatos entre membros do grupo; 
- a periculosidade social exacerbada do paciente não recomenda que ele seja monitorado pelo Estado apenas pelo uso de tornozeleira eletrônica, mecanismo que exige senso de responsabilidade e comprometimento do indivíduo. (e-STJ, fl. 745)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

De outro lado, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de ser a presença do recorrente essencial ao filho menor com transtorno do espectro autista, mais uma vez não assiste razão à defesa, porquanto conforme bem exposto pelo acórdão recorrido:

[...] o Tribunal de origem afirmou que não há prova suficiente de que o réu seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados do filho, condição exigida para o deferimento do pretendido benefício, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP. Segundo consta, o menor tem o acompanhamento de mãe e de uma ajudante, conforme consta do laudo psiquiátrico juntado às fls. 350-357 (e-STJ). Logo, a revisão dessas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias é inadmissível por esta Corte, por demandar o exame de fatos e provas.
Nesse mesmo sentido - quanto a necessidade de comprovação de que o pai/requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos - é o entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever, no ponto, o seguinte acórdão:

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Integrante de organização criminosa. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação de imprescindibilidade aos cuidados de filho menor. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Supressão de instância. Negativa de provimento.
[...]
5. A concessão de prisão domiciliar a pais de crianças menores de 12 anos não é automática e exige comprovação de que o requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme entendimento pacífico do STF.
6. Não foram apresentados indícios suficientes de que o agravante seja o único responsável pelo sustento e cuidado do filho menor, inviabilizando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (CPP, art. 318, incs. III e VI).
7. O exame das alegações sobre a situação familiar e a eventual imprescindibilidade do agravante aos cuidados do menor demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
[...]
(RHC 261.682 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Desse modo,  para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem, quanto a ausência de comprovação de que o réu seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados do filho - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do recorrente. 
 
3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente